Tribunal: TJBA
Processo: 8005376-91.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005376-91.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JR GODOY INFORMATICA LTDA

Advogado(s)
:

APELADO: LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

Advogado(s)
:
BIANCA GORGATTI, RICARDO VIEIRA LANDI

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO OBRIGACIONAL. COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MÉRITO. PROVA ESCRITA HÁBIL. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTES DE ENTREGA ASSINADOS. DOCUMENTO IDÔNEO PARA EMBASAR AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA. IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação efetiva de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ, não sendo suficiente a mera alegação de hipossuficiência.

2. As notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega das mercadorias, devidamente assinados, constituem prova escrita suficiente para embasar ação monitória, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

3. A ação monitória caracteriza-se pela flexibilidade quanto aos documentos admitidos, bastando que façam surgir presunção da existência do débito, não se exigindo forma específica ou assinatura do devedor nas notas fiscais.

4. Compete ao embargante o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo suficientes alegações genéricas sobre ausência de entrega.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8005376-91.2022.8.05.0146
, em que são Apelante e Apelado,
JR GODOY INFORMATICA EIRELI
e
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.